Tribunal: STF
Processo: RE 914233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. ARTS. 37, § 4º, E 144, § 9º, DA CRFB/88. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. ALEGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ESTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.